Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742955-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDROAZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: AQUAPLAY PISCINAS LTDA - EPP, AQUACENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA - ME, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, ANGELA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hidroazul Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Aquaplay Piscinas Ltda, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios Ângela da Silva Pereira e Manoel Pereira de Oliveira, bem como da pessoa jurídica Aquacenter Comércio de Produtos para Piscinas Ltda - EPP (ID 20002032 - p. 150). A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a empresa agravada, estabelecida na 3a Avenida, Lote 372 A, Núcleo Bandeirante/DF, é voltada ao comércio de produtos para piscina, inclusive produtos químicos para tratamento de água, e tem como sócios o Manoel Pereira de Oliveira e Ângela da Silva Pereira, os quais, no mesmo endereço, abriram a empresa Aquacenter Comércio de Produtos para Piscinas Ltda. – ME, voltada ao mesmo ramo de atividade. Ressaltam que, para tentar disfarçar a fraude, os sócios anotaram nos registros públicos uma pequena diferença de endereço – a Aquaplay estaria no lote 372 A, loja 01 e 02 e a Aquacenter no mesmo lote 372 A, porém na loja 03. Aduz que só existe uma loja de piscina no endereço e, como se não bastasse, o sócio Manoel abriu uma terceira empresa no local, denominada Manoel Pereira de Oliveira Aquaplay Piscinas, CNPJ 32.934.350/0001-11. Acrescenta que no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Dra. Eliane Cristina Pestana, o agravado Manoel se compromete a pagar, com recursos próprios, os honorários para defesa judicial da Aquaplay, Aquacenter e DF Piscinas, o que denota a ausência de separação entre os patrimônios dos sócios e das pessoas jurídicas. Por fim, assevera que o balanço patrimonial da empresa Aquacenter aliado à Declaração de Imposto de Renda Ano-Calendário 2016 do agravado Manoel indicam que a empresa teria muito dinheiro em caixa, não utiliza contas bancárias, não tem empregado e não paga pró-labore, nem distribui resultado para os seus sócios quotistas, o que causa estranheza. Nessa perspectiva, defende a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Destaca, ainda, que os sócios da Aquaplay tomaram a decisão societária de deixar de realizar a escrituração contábil regular da empresa, razão pela qual lhes deve ser atribuída responsabilidade plena pelos prejuízos causados à sociedade e aos credores desta. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinado o arresto da fração ideal pertencente ao devedor no imóvel registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de n. 37.278, situado na Loja 1, Térreo, Prédio Edificado no Lote 306-A, Tipo Comércio, 3o Avenida do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, de propriedade do agravado Manoel Pereira de Oliveira. Caso assim não se entenda, pugna seja deferida a expedição de certidão premonitória, conforme previsão do art. 828 do CPC, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou de bens, para impedir o agravado de alienar quaisquer bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, não se limitando à sua participação no capital social. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica da Aquaplay Piscinas Ltda. para que as os efeitos das obrigações executadas sejam estendidos aos bens particulares dos sócios Manoel Pereira de Oliveira e Ângela da Silva Pereira, bem como seja declarada a responsabilidade direta dos sócios, com fulcro no art. 1.080 do Código Civil. Preparo ao ID 20002033. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Em que pesem os fortes argumentos trazidos pela agravante acerca da possível confusão patrimonial, a ensejar, em princípio, a desconsideração da personalidade jurídica, o pedido de tutela de urgência direciona-se ao deferimento de (i) arresto de fração ideal de imóvel pertencente ao devedor ou, subsidiariamente, (ii) expedição de certidão premonitória, questões não submetidas ao juízo a quo. Com efeito, analisando-se os autos, especialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 20002031 – p. 4), complementado pela emenda de ID 20002031 – p. 113, observa-se que a agravante sustentou apenas a presença dos requisitos elencados no artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, nem mesmo em petições posteriores localizou-se a dedução desses pedidos. Por sua vez, a decisão agravada, devolvida para reexame em segunda instância, limitou-se em analisar o incidente e indeferi-lo, sob o fundamento de que a agravante não teria comprovado o abuso de personalidade, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, acrescentando que a dificuldade financeira da empresa não seria suficiente para a desconsideração da personalidade. Como cediço, a matéria a ser discutida no agravo de instrumento deve ter sido analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. .... 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE.LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. ... 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Logo, considerando a inovação recursal no que tange ao pleito de urgência, inviável qualquer análise acerca do arresto e da expedição de certidão premonitória. Por conseguinte, a apreciação do presente recurso está adstrita à possibilidade ou não de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, questão esta afeta ao mérito e que será decidida após o oferecimento de contrarrazões pela parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora